Tribunal: TJES
Processo: 5002069-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002069-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: JACIARA DE ASSIS CARDOSO SOUZA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002069-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JACIARA DE ASSIS CARDOSO SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S.A.
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo/ativo,
em virtude da
DECISÃO
(ID nº 1198530 – pág. 02/04) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
JACIARA DE ASSIS CARDOSO SOUZA
, cujo
decisum
houve por bem indeferir a medida de Busca e Apreensão vindicada, determinando ao Recorrente que promovesse emenda à Inicial para comprovação da mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que procedeu ao envio de Notificação Extrajudicial, com Aviso de Recebimento, ao endereço da Recorrido declinado no Contrato, contudo, a correspondência retornou sem a entrega ao destinatário, pelo motivo de
“não procurada”
, registrando, entretanto, que basta para a constituição em mora o envio da Notificação para o endereço contratual.

Destaca que “
pelos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, se a parte contrária informou endereço insuficiente para sua localização, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato.”
.

Requer, nesse sentido, a imposição de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada e, no mérito, o provimento da pretensão recursal.

Em Decisão de Id. 1233809 resto indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Despicienda a intimação da Recorrida eis que não triangularizada a relação processual na origem.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO ITAUCARD S.A.
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo/ativo,
em virtude da
DECISÃO
(ID nº 1198530 – pág. 02/04) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
JACIARA DE ASSIS CARDOSO SOUZA
, cujo
decisum
houve por bem indeferir a medida de Busca e Apreensão vindicada, determinando ao Recorrente que promovesse emenda à Inicial para comprovação da mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que procedeu ao envio de Notificação Extrajudicial, com Aviso de Recebimento, ao endereço da Recorrido declinado no Contrato, contudo, a correspondência retornou sem a entrega ao destinatário, pelo motivo de
“não procurada”
, registrando, entretanto, que basta para a constituição em mora o envio da Notificação para o endereço contratual.

Destaca que “
pelos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, se a parte contrária informou endereço insuficiente para sua localização, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato.”
.

A propósito, por ocasião da apreciação do requerimento de tutela antecipada recursal, restaram assentadas as seguintes premissas,
verbatium:

"Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Art. 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).”

Cinge-se a controvérsia recursal a averiguar a efetiva formalização da Notificação Extrajudicial, pelo Recorrente, para efeitos de constituição do devedor em mora, requisito de observância necessária para o regularidade do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Com efeito, com o advento da Lei Federal nº 13.043/2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, passou a ter nova redação, a qual estabelece que a mora em Contratos de Financiamento garantidos por Alienação Fiduciária constitui-se com a ausência de pagamento da parcela no prazo estipulado,
cabendo, para obtenção da Medida de Busca e Apreensão, a comprovação por meio de simples Notificação Extrajudicial do devedor, encaminhada pela via postal, com aviso de recebimento
,
in litteris
:

“
Artigo 2º
. (...).

§ 2º.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (grifamos)

Nestes termos, o conceito de constituição em mora preconizado no Diploma Legal em referência, prevê, impreterivelmente, a necessidade de entrega de comunicação de inadimplência no endereço residencial do devedor, mesmo que não seja este quem receba e assine o Recibo de Entrega da Correspondência.

Não é outro o entendimento prevalecente no Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SIMPLES
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INAFASTABILIDADE DA MORA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

2.
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”

(
STJ
- AgInt no AREsp 709.013/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 21/11/2016)

Na espécie, verifica-se que a Notificação Extrajudicial emitida pelo Recorrente (Id nº 1198532 – pág. 07) restou devolvida sem que houvesse ocorrido a efetiva entrega ao endereço destinatário em virtude do motivo de não haver sido - a correspondência - procurada pela Recorrida, notadamente porquanto o seu endereço domiciliar encontrar-se localizado na Zona Rural do Município de Marechal Floriano, não sendo coberto pela área de entrega regular dos Correios.

Destaca-se, nesse sentido, que o Decreto Lei nº 911/69 reputa à credora o ônus da comprovação da constituição do devedor em mora, de modo que, observado que a Recorrida informou no Contrato que não reside em Zona Urbana atendida pelo serviço de correios, deveria a Recorrente se socorrer de outra modalidade de entrega da Notificação Extrajudicial que permitisse a sua efetiva entrega no Endereço residencial informado no Contrato.

Não ressoa qualquer mácula contratual ou mesmo de comportamento em confronto com a boa-fé objetiva, a circunstância de a Recorrida informar o seu endereço de residência que fica situado em Zona Rural, mormente porquanto a disciplina legal que rege o Contrato das partes imputa à Recorrente o ônus de realizar a prova pré-constituída de constituição do devedor em mora.

Oportuno e relevante ressaltar, inclusive, que esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se pronunciou, em caso similar, pela inviabilidade do reconhecimento de Aviso de Recebimento devolvido com a motivação de “não procurada” para fins de justificar a Notificação do devedor através da via Editalícia do devedor, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na apelação cível. Ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária. Comprovação da mora do devedor. Protesto do título por edital. Não demonstrado o esgotamento de todos os meios de localização do devedor. Extinção do feito sem resolução de mérito. Sentença mantida. Recurso provido sem efeitos infringentes.

1) A comprovação da mora do devedor, necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, pode ser feita mediante protesto do título por edital, desde que demonstrado o esgotamento de todos meios de localização do devedor.
Precedentes do STJ e do TJES.

2) Nessa linha, mesmo em se tratando de casos nos quais a notificação extrajudicial não é entregue em função de o endereço do devedor não estar em área com entrega domiciliar, não é facultado ao credor, de plano, proceder à intimação editalícia, sem promover maiores diligências com vistas a realizar a intimação pessoal (TJES, Classe: Apelação, 038170038152, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

3) Recurso provido sem efeitos infringentes. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão do acórdão. Vitória, 20 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 047180031461, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

A jurisprudência pátria, por seu turno, não destoa do entendimento supra delineado,
in litteris:

"EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETONOU AO REMETENTE COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM.

1
. As partes firmaram contrato de alienação fiduciária pelo qual o consumidor adquiriu veículo em alienação fiduciária em garantia, objeto do pedido liminar, caso em que a aplicação do Decreto-Lei nº 911/69, se mostra impositiva, por ser norma específica.

2
. Pelo artigo 2º, § 2º, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

3
. No caso dos autos, o Aviso de Recebimento retornou, após tentativa frustrada de entrega ao agravado, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a informação "não procurado".
4
. Como se vê a notificação do devedor foi encaminhada ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, mas não foi entregue, e assim, conclui-se que o agravado não foi regularmente constituído em mora.

5
. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça e no nosso Tribunal que para a busca e apreensão de veículo decorrente do contrato de alienação fiduciária seja deferida é imprescindível a comprovação da mora do devedor por meio de regular notificação.

6
. Aplicação das Súmulas nº 72 do STJ e 283 do TJRJ.

7
. Não constituição em mora do devedor.

8
. Decisão impugnada mantida.

9
. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ e do STJ.

10
. Recurso ao qual se nega provimento."

(
TJ-RJ
- AI: 00243719120218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 06/05/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

"EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AR. INFORMAÇÃO. CORREIOS. ‘NÃO PROCURADO’.

1
. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.

2
. Consoante a norma do art. 2º, § 2º, do referido dispositivo legal, ‘a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário’.

3
. Não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida.

4
Negou-se provimento ao recurso."

(
TJ
-
DF
07526346220208070000 DF 0752634-62.2020.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 24/03/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nessa ordem de ideias, ao menos nesse momento de cognição superficial, verifico que as razões recursais não são aptas a evidenciar o alegado
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris
, para a concessão da antecipação da tutela recursal, destacando, outrossim, que o Juízo de Primeiro Grau ainda possibilitou oportunidade para que a Recorrente suprisse o vício verificado.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de efeito ativo.

Intimem-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Despicienda a intimação da Recorrida, considerando que a relação processual originária sequer chegou a ser triangularizada.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória – ES, 25 de maio de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas modificar as alinhavadas na Decisão retro colacionada, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, após oportunizado o Contraditório, infere-se que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da Medida Liminar de Busca e Apreensão, através da comprovação da constituição do devedor em mora, notadamente no que pertine à válida notificação extrajudicial do Recorrido efetivamente entregue no endereço deste, não merecendo qualquer reparo o
decisum
vergastado.

Não é outra a Jurisprudência itinerante perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja, o de que não há previsão legal quanto à obrigatoriedade de identificação do conteúdo da Notificação no Aviso de Recebimento, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento
, que ocorreu na hipótese.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.011.821/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.927.802/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos temos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO SE VERIFICOU ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
“Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.”
(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.927.802/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

II.
Na espécie, verifica-se que a Notificação Extrajudicial emitida pelo Recorrente (Id nº 1198532 – pág. 07) restou devolvida sem que houvesse ocorrido a efetiva entrega ao endereço destinatário em virtude do motivo de não haver sido - a correspondência - procurada pela Recorrida, notadamente porquanto o seu endereço domiciliar encontrar-se localizado na Zona Rural do Município de Marechal Floriano, não sendo coberto pela área de entrega regular dos Correios.

III.
O Decreto Lei nº 911/69 reputa à credora o ônus da comprovação da constituição do devedor em mora, de modo que, observado que a Recorrida informou no Contrato que não reside em Zona Urbana atendida pelo serviço de correios, deveria o Recorrente se socorrer de outra modalidade de entrega da Notificação Extrajudicial que permitisse a sua efetiva entrega no Endereço residencial informado no Contrato.

IV.
Não ressoa qualquer mácula contratual ou mesmo de comportamento em confronto com a boa-fé objetiva, a circunstância de a Recorrida informar o seu endereço de residência que fica situado em Zona Rural, mormente porquanto a disciplina legal que rege o Contrato das partes imputa à Recorrente o ônus de realizar a prova pré-constituída de constituição do devedor em mora. Precedentes.

V.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.